Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO NA MESMA DATA. OBSERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).
3. Segundo exposto na inicial, em 18.09.2021 o recorrente adquiriu passagem aérea a fim de viajar de Fortaleza/CE para Brasília/DF, cujo voo partiria da origem em 14.11.2021 às 18h30, com chegada ao destino prevista para 21h10. O recorrente afirma que recebeu email no qual havia sido informado para que comparecesse ao aeroporto com antecedência mínima de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. Contudo, já se encontrando no interior do aeroporto, o recorrente foi informado de que o voo sofreria atraso e que partiria somente às 22h30 do mesmo dia. Outrossim, alega que o voo decolou de Fortaleza tão somente por volta das 23h00 e que chegou a Brasília tão somente às 2h10 do dia 15.11.2021. Pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), a título de reembolso com gastos imprevistos, bem como requer R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o atraso na partida do voo, superior a 4 (quatro) horas, configura medida injustificada, o que daria azo à condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 34907629.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados aos IDs 34907616; 34907617; 34907618; 34907619; 34907621, defiro ao recorrente o pedido formulado em sede recursal.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O artigo 20, inciso I, da Resolução n.o 400/2016, da Anac, determina que o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida. No caso, o próprio recorrente informou que tal expediente foi levado a efeito pela recorrida.
9. Por sua vez, o artigo 21 estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro no caso de o atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado. No caso em análise, o recorrente afirma que o voo saiu de Fortaleza/CE por volta das 23h do dia 14.11.2021.
10. Portanto, entendo que, a despeito da situação vivenciada pelo recorrente, o atraso não teve grandes repercussões em sua vida, tratando-se, no caso, de mero aborrecimento, conforme entendeu o Juízo de primeiro grau. Tratava-se de voo de retorno, que não obstou a fruição da estadia no citado resort. Os precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal, os quais foram invocados pelo recorrente, não se amoldam ao caso, porquanto não houve cancelamento de voo, pois o recorrente chegou ao destino e não houve qualquer dispêndio, a maior, no que tange ao itinerário de volta a Brasília/DF.
11. Quanto aos gastos com alimentação, de fato não houve assistência da companhia aérea recorrida, mas essa falha na prestação do serviço foi devidamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau. Aliás, cumpre salientar que a recorrida realizou o depósito da referida quantia, conforme comprovante de ID 34907625, estando devidamente recomposto o patrimônio material do recorrente.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.